Tribunal: TJPA
Processo: 0059074-03.2014.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0059074-03.2014.8.14.0301

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO MONTEIRO DE MELO COSTA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO E
XTRAORDINÁRIO
, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CPC. NÃO PROVIMENTO.

1.
Deficiente é o
recurso que
não
impugna os f
unda
mentos do ato judicial recorrido. Aplicação da Súmula nº 284 do STF.

2
.
Além disso, n
ão se sustenta o agravo interno interposto contra decisão em que, corretamente, n
egou seguimento a
recurso e
xtraordinário
, com fundamento no inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por estar a decisão agravada em conformidade com tese
fixada em julgamento do recurso e
xtraor
d
inário
nº
1.
048.686
/RS
(Tema
9
54
).

3
. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno em recurso e
x
tr
a
ordinário
, nos termos do voto do Relator, Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes (Vice-Presidente em exercício). Afirmou impedimento / suspeição o Desembargador Ricardo Ferreira Nunes
. Julgamento presidido pela Desembargadora
Maria de Nazaré
Silva
G
ouveia
d
os Santos
(Presidente).
38ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno - Plenário Virtual de 4 a 16 de outubro de 2023.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Vice-Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, em exercício

Relator

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes (Vice-Presidente, em exercício / Relator):

Trata-se de agravo interno (ID. N.º 14.540.135) interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário (ID. N.º 13.597.760), fundada na alínea
a
do inciso I do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, sendo aplicada tese fixada no recurso extraordinário n.º 1.048.686 (Tema 954), cujo teor é o seguinte:

Não tem repercussão geral a controvérsia relativa à retroatividade da promoção de servidor público, por depender do exame de normas atinentes a cada carreira do serviço público.” (Tema 954/STF).

O agravante alega, em síntese, que o ato judicial impugnado ignorou aspectos importantes aduzidos no recurso extraordinário, razão pela qual reitera os seus fundamentos no sentido de que o acórdão que assegurou a progressão funcional por antiguidade viola os arts. 2º, III, 37, XIV, 60, §4º e 169, §1º, da Constituição Federal, tendo em vista que o Poder Judiciário invade competências normativas do Poder Legislativo e do Poder Executivo, aplicando lei dotada de eficácia contida; permitindo, ainda, pagamento indevido, posto que o fator tempo da progressão já é considerado no pagamento de triênios ao servidor, sem falar que para a concessão de tal vantagem não foram observados dois requisitos cumulativos: dotação da Lei Orçamentária Anual e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Não houve contrarrazões (certidão ID nº 15.138.990).

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes (Vice-Presidente, em exercício / Relator):

O agravo interno não comporta provimento, primeiro, porque, a rigor, não ataca os fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com base no tema 954 do STF, cuja tese, já reproduzida acima, diz que:

Não tem repercussão geral a controvérsia relativa à retroatividade da promoção de servidor público, por depender do exame de normas atinentes a cada carreira do serviço público.” (Tema 954/STF).

O agravante deveria, portanto, valer-se de técnicas argumentativas de confronto e/ou de superação de precedentes para demonstrar a incorreção ou impropriedade do elemento normativo do paradigma aplicado ao caso concreto, já que a sua eficácia é vinculante e obrigatória; logo, por mais justos que sejam os argumentos deduzidos no recurso extraordinário e repetidos no recurso ora em exame, eles nada têm a ver com o que foi tratado na decisão recorrida, até porque sequer foram avaliados.

O que o
decisum
agravado traduz, ao fim e ao cabo, é que a matéria tratada no acórdão (progressão funcional de servidor municipal) não tem relevância econômica, política, social ou jurídica, que ultrapasse os interesses subjetivos da causa e permita, assim, o exame do recurso extraordinário pelo STF.

Seria caso, na ausência de precedente vinculante, de aplicação da Súmula 284 do STF:
É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
.

Reitero, todavia, que resta claríssimo que a matéria debatida por esta corte se ajusta ao Tema 954 do STF, inclusive, porque em caso idêntico, do Município de Belém, no processo nº
0054662-97.2012.8.14.0301
, o Supremo Tribunal Federal já havia determinado a esta Corte a observância do referido tema de ausência de repercussão geral.

Nesse sentido,
voto pelo não provimento do agravo interno
, advertindo que a reiteração de recursos com alegações que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional, poderá ensejar a condenação por litigância de má-fé.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em exercício

Relator

Belém, 17/10/2023